Tribunal: TJMT
Processo: 0000634-46.2019.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000634-46.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON DEYVID DA SILVA - CPF: 121.537.384-82 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), EDINEY CARDOSO DE SOUZA - CPF: 061.585.491-50 (APELANTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), ALIBEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 854.164.951-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I DO CP
)
– MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – FRAÇÃO FIXA – NOVA REDAÇÃO DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL (LEI Nº
13.654/2018)
– DESPROVIMENTO DOS APELOS.

Foram reconhecidas em desfavor dos apelantes
02 (duas) causas de aumento de pena
, quais sejam: concurso de agentes (art. 157, §2º, inc. II, do CP), e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I, do CP),
sendo que a primeira foi considerada como circunstância judicial, na primeira fase de dosimetria de pena
.

O crime em comento foi praticado em
2019
, portanto, sob a égide da nova redação do artigo 157, do Código Penal, o qual foi alterado pela Lei nº 13.654/2018, e estabeleceu
a fração fixa de 2/3(dois terços) em razão do emprego de arma de fogo
no crime de roubo. Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações Criminais interpostos por
ANDERSON DEYVID DA SILVA
e
EDINEY CARDOSO DE SOUZA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação penal nº 11768-07.2018.811.0002, código 593998, os condenou, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal.

Nas razões recursais de ambos os apelantes (id. 20376490 e id.

20376493)

postulam-se exclusivamente a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) correspondente ao que prescreve o artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que não obstante tenha sido reconhecida uma causa de aumento na terceira fase de individualização da pena fora aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), sem justificativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o não provimentos dos recursos (id.
20376494).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (id. 26068476).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado, capitulado no artigo
157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal
, e que em ambas as razões recursais
postulam exclusivamente a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) correspondente ao que prescreve o § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, ao argumento de que não obstante tenha sido reconhecida uma causa de aumento na terceira fase de individualização da pena fora aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), sem justificativa.

De início, importa ressaltar que foram reconhecidas em desfavor dos apelantes
02 (duas) causas de aumento de pena
, quais sejam: concurso de agentes (art. 157, §2º, inc. II, do CP), e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I, do CP),
sendo que a primeira foi considerada como circunstância judicial, na primeira fase de dosimetria de pena, nos seguintes termos:

“(...)
I – DA PENA DE ANDERSON:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é primário e tem
bons antecedentes
.

Referente à
conduta social
nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da pena.

Sobre as
circunstâncias
do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de outros homens, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa da vítima, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

No que tange à
culpabilidade
do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o delito.

No que se refere às
consequências
do crime situam-se dentro da normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão (CP, art. 157,
caput
).

Considerando que o Réu confessou a prática delituosa,
atenuo
a pena em 06 meses, restando, assim,
04 (quatro) anos
de reclusão.

Em face do que dispõe o art. 157, §2º-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim,
06 (seis) anos e 08 (oito) de reclusão
e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena.

(...)

II – DA PENA DE EDINEY:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é primário e tem
bons antecedentes
.

Referente à
conduta social
nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da pena.

Sobre as
circunstâncias
do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de outros homens, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa da vítima, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

No que tange à
culpabilidade
do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o delito.

No que se refere às
consequências
do crime situam-se dentro da normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão (CP, art. 157,
caput
).

Considerando que o Réu era menor de 21 anos à época do crime, bem como sua confissão,
atenuo
a pena em 06 meses, restando, assim,
04 (quatro) anos
de reclusão.

Em face do que dispõe o art. 157, §2º-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim,
06 (seis) anos e 08 (oito) de reclusão
e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena. (...).” (id nº 20374994)(destacamos).

Com efeito, verifica-se que a dosimetria da pena está correta, haja vista que o crime em comento foi praticado no dia
08/01/2019
, portanto, sob a égide da nova redação do artigo 157, do Código Penal, o qual foi alterado pela Lei nº 13.654/2018, e estabeleceu
a fração fixa de 2/3(dois terços) em razão do emprego de arma de fogo
no crime de roubo.

Nesse aspecto, verifica-se que os fundamentos da sentença também estão em consonância com o que prescreve o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal:
“
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. ”.

Isso porque, a magistrada
a quo
bem observou as particularidades do caso concreto para proceder ao aumento maior aumento, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, sendo imperiosa a manutenção da causa de aumento na fração de 2/3 (dois terços), o que está em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO

aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020